Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723869-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS EMBARGADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 37429864, p. 53) que recebeu a emenda à inicial, por reputar que o prazo concedido para tanto é dilatório, não impondo a extinção da demanda. O recurso foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Robson Teixeira de Freitas (8a T. Cível), que não conheceu do agravo, consoante id 37439818, por julgar que a decisão agravada é alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Os declaratórios (id 37837883) foram improvidos (id 38756243), determinando-se a redistribuição, com respaldo na prevenção (AGI 0712468-17.2022.8.07.0000, sob minha relatoria). Novos embargos (id 39051883) também foram rejeitados pelo Des. Robson (id 40662095) – decisão publicada em 28/10/22 (id 40768633) –, cujo termo final para interposição de eventual recurso recaiu em 25/11/22, entretanto, sem manifestação dos agravantes (id 4168955). 2. Reconheço a prevenção, pois o AGI anterior (Proc. 0712468-17.2022.8.07.0000) foi a mim distribuído em 25/04/22, enquanto este agravo foi distribuído à 8a T. Cível em 18/07/22 (id 37432907). Como destacado Des. Robson Teixeira de Freitas (id 38756243), os agravos foram tirados de demandas conexas (Proc. 0702670-17.2022.8.07.0005 e 0701729-79.2022.8.07.0001, da Vara de Meio Ambiente), sendo o primeiro AGI (25/04/22) extraído do processo (0702670-17.2022.8.07.0005). No mais, ratifico a inadmissibilidade do agravo (CPC 64, §4o) pois a decisão que, na fase cognitiva, recebe a emenda à inicial - mesmo após o prazo concedido pelo Juízo, por reputá-lo dilatório -, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 10/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator